Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707648-49.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ITELVINO CARDOSO NETO, RENNAN ERICSSON CAETANO CARDOSO RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. SIM SWAP. EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA. CLONAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. 1. A legitimidade é questão de ordem pública. A jurisprudência do STJ tem se manifestado no sentido de que "ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida" (AgInt no AREsp n. 697.155/RJ). 2. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado. 3. Inexiste nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, quando há indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 4. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. 4. A responsabilidade civil objetiva exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, II do CDC). 5. A técnica conhecida como Sim Swap consiste no repasse pela operadora de telefonia do número de telefone do usuário para um novo chip, que está em posse de criminosos. 6. Não há prova do nexo de causalidade entre o alegado dano material sofrido e a clonagem do chip do celular, de modo que inexiste dever de indenizar pela apelada. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 203, §§2o e 3o, 369, 370, 373, caput, §1o 374, incisos I e III, ,505, 507, 489, inciso II, 926, 1.001 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que há prova na falha de prestação do serviço de telefonia que permitiu a transferência ilegal de seu número celular. Defendem que se não houve prova produzida pelo fornecedor no sentido de não ter sido recuperada a senha do e-mail por SMS, deveria ser reconhecida sua responsabilidade. Asseram que são hipossuficientes técnicos e não têm conhecimento de como e quais informações poderiam ser obtidas pela clonagem de seu chip. Afirmam que a falha da empresa ré ocasionou o dano aos recorrentes, já que a clonagem do chip possibilita a recuperação de senha por SMS. Aduzem que se o acórdão reconhece que a técnica SIM SWAP possibilita acesso a diversas informações privativas do consumidor e que os recorrentes foram vítimas de tal técnica, a empresa recorrida deveria ser condenada a indenizar os recorrentes. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam publicadas em nome dos advogados Helvécio Franco Maia Júnior, OAB/MG no 77.467 e Alessandro Mendes Cardoso, OAB/MG 76.714. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 203, §§2o e 3o, 369, 370, 373, caput, §1o 374, incisos I e III, ,505, 507, 489, inciso II, 926 , 1.001 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Na petição inicial consta a narrativa de que, no dia 7/12/2021, o aparelho de celular do segundo autor deixou de receber ligações e mensagens de SMS. No dia 8/12/2021, o segundo autor entrou em contato com a operadora de telefonia pelo assistente virtual do WhatsApp para solucionar o problema. Em 17/12/2021, compareceu em uma das lojas da operadora de telefonia para realizar a troca do chip, sendo que somente após o dia 20/12/2021 descobriu que sua conta na corretora Binance foi acessada em 11/12/2021 e que lhe foi subtraído 0.73229838 bitcoins de sua conta, no valor corresponde a $34.640,64. A responsabilidade civil da empresa de telefonia está fundamentada nas normas de relação de consumo. O dever de indenizar exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o, II). A técnica conhecida como “Sim Swap” consiste no repasse pela operadora de telefonia do número de telefone do usuário para um novo chip, que está em posse de criminosos, possibilitando o acesso das informações privativas do consumidor gravadas no chip do celular. Em regra, o chip de celular armazena algumas informações sobre o consumidor, além de dados necessários para que o celular funcione como o próprio número, o plano escolhido na operadora e o acesso a rede de telefonia. Pode armazenar, ainda, os contatos, por opção do dono do aparelho. O procedimento pode ser empregado a partir do fornecimento de dados pessoais do usuário pelo estelionatário para o atendente da operadora, convencendo-o a realizar a troca do chip do celular ou mediante a participação de criminosos dentro da própria empresa, que efetuam a troca da linha telefônica diretamente no respectivo sistema. Os apelantes fizeram prova de que o celular do segundo apelante ficou sem funcionamento no período de 7/12/2021 a 20/12/2021, o que determinou a troca do chip do celular pelo segundo apelante (ID no 38277372 a no 38277375). A clonagem do chip telefônico do segundo autor, embora não tenha sido devidamente comprovada, encontra amparo na relação fática apresentada. Os apelantes argumentam que sua conta digital de criptomoedas foi violada em razão do fornecimento de seus dados pessoais presentes no chip telefônico clonado, uma vez que terceiros obtiveram acesso do seu e-mail via SMS da linha telefônica. Ainda que os fraudadores possuíssem alguns dados pessoais do apelante adquiridos pela clonagem do chip, não restou demonstrado como terceiros obtiveram conhecimento do seu e-mail pessoal, que estaria ligado diretamente à sua conta digital de criptomoedas. Ademais, não há elementos capazes de determinar como terceiros poderiam alcançar a informação de que sua vítima possuía uma conta em uma corretora de criptomoedas. Além disso, a movimentação na conta digital do segundo apelante foi realizada por verificação de dois fatores. A corretora da conta digital do segundo apelante informa que o cliente somente realiza transações mediante acesso a sua conta e digitando os códigos de verificação encaminhados ao e-mail e ao SMS (ID no 51459077). Como bem fundamentado pelo magistrado “[...] o ingresso na conta aconteceu após a confirmação que foi enviada ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado na plataforma. Assim, para ter acesso à conta e cadastrar novo dispositivo, o agente da fraude invadiu a conta de e-mail do autor ou a confirmação foi feita pelo próprio requerente” (ID no 51459091). Os apelantes não foram capazes de provar o nexo de causalidade entre o alegado dano material sofrido e a clonagem do chip do celular do segundo apelado, de modo que inexiste dever de indenizar pela apelada. Diante da improcedência da condenação em dano material, fica prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais (ID 53766355). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023